Tribunal: TJMT
Processo: 0002752-74.2019.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002752-74.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 063.674.994-07 (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (APELANTE), DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - CPF: 022.713.084-70 (ADVOGADO), EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0002752-74.2019.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Euatorial Energia Alagoas

Apelado:
José Francisco dos Santos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de serviço de energia em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002752-74.2019.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Euatorial Energia Alagoas

Apelado:
José Francisco dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Euatorial Energia Alagoas em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual e débito c/c indenização por dano moral que lhe move José Francisco dos Santos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos apresentados pela requerida, registrados em nome do autor, referentes às UC: 9256024 e 9256067 e 9256008, determinando que a empresa requerida proceda com a exclusão de qualquer restrição ao crédito lançada no nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e por fim, condenou a empresa requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária a partir da data da publicação/arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, a inexistência dos danos morais. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 163247150), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002752-74.2019.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Euatorial Energia Alagoas

Apelado:
José Francisco dos Santos

VOTO

Cinge-se dos autos que José Francisco dos Santos, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a Companhia de Energia “Equatorial Energia” – Eletrobrás Distribuição Alagoas, aduzindo que residia em um imóvel cedido pela empregadora – à época – Usina Porto Rico, bem como que por meio da parceria da empregadora com a Concessionária de Energia requerida, através do projeto governamental “Luz para Todos” transferiu-se a responsabilidade pelo pagamento das tarifas de energia aos próprios empregados, assim, o autor ficou responsável pelo adimplemento da tarifa correspondente à unidade consumidora UC 92560008, localizada no PV Mineiro, 21, Bloco B-Pov, na qual residia.

Contudo, asseverou o autor, que a concessionária requerida cadastrou em seu nome, sem prévia autorização, outras unidades consumidoras, a saber, (1) UC 9256024 Pv Mineiro, 04-Bloco J-Pov, e (2) UC 9256067 Pv Mineiro 09 Bloco J-Pov. Afirma que quando tomou ciência do ocorrido, ao questionar a Concessionária, foi informado que essa situação se deu em razão do autor ter sido o último cadastrado, e que não precisaria se preocupar com este fato, pois as tarifas seriam adimplidas pelos residentes dos imóveis correspondentes às unidades consumidoras.

No entanto, tendo o autor se mudado para esta Comarca, ao tentar realizar a aquisição de um aparelho eletrônico (computador) na rede “Lojas Martinello” no ano de 2014, não logrou êxito, pois o seu nome constava negativado no Serasa. Sustentou que desconhece as referidas dívidas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação..

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos apresentados pela requerida, registrados em nome do autor, referentes às UC: 9256024 e 9256067 e 9256008, determinando que a empresa proceda com a exclusão de qualquer restrição ao crédito lançada no nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e por fim, condenou a empresa requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária a partir da data da publicação/arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (id.
163244889
).

Irresignada, a apelante recorre sustentado, em síntese, a inexistência dos danos morais. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

Pois bem. Conforme dispõe nosso ordenamento processual civil, compete a parte requerida demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual a ré não se desincumbiu.

E mais, se não bastasse o acima delineado, há que se destacar que por ocasião do despacho inaugural, foi concedida a inversão do ônus da prova, razão pela qual competia à requerida, ora apelante, quando da apresentação da contestação, anexar aos autos provas que pudessem demonstrar a regularidade da cobrança combatida pela parte autora, contudo a requerida se manteve inerte, não promoveu a juntada de nenhum documento que comprovasse a legalidade da dívida.

Assim, restou incontroverso que a dívida contraída em nome do autor junto a empresa apelante foi gerada mediante fraude, isso porque, repito, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para constatar que não foi apresentada uma prova sequer da existência do referido débito e nem da forma em que se deu o suposto contrato firmado entre os litigantes, referentes às unidades consumidoras nºs. 9256024 e 9256067.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
Com efeito, a parte requerida, mesmo ciente da inversão do ônus da prova em seu desfavor, não promoveu a juntada de nenhum documento que comprovasse a legalidade da dívida, estando a contestação desacompanhada de documentos.

Assim sendo, reputo como indevidas as cobranças realizadas, uma vez que, a despeito de seu ônus probatório, a parte requerida não comprovou a legalidade das cobranças, a justificar a manutenção destas, bem como do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, não há no que se falar em cobrança de dívidas, registradas no nome do autor JOSÉ, notadamente em relação às UC 9256024 e 9256067 e 9256008, devendo a parte requerida proceder com a cessação de qualquer cobrança referente às mencionadas CDA, e bem como promover a retirada de qualquer anotação restritiva de crédito registrada em nome da parte autora.

Com relação ao pedido de danos morais, este também se impõe. Explico.

O dano puramente moral ressarcível é o que se tem na dor anímica, desde que assuma caráter razoável, numa equação entre a suscetibilidade individual da vítima (que não se admite excessiva, para não se transformar a figura em motivo de satisfação pessoal e enriquecimento injusto) e a potencialidade lesiva do ato do agressor (que deve ser capaz de causar incômodo relevante ao ofendido).

No caso, a parte autora sofreu abalos morais que importam em indenização. Com efeito, verifica-se que a parte autora teve a manutenção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, por uma divida inexistente e inscrita arbitrariamente pela parte requerida.

Dito isto, ao sopesar esses fatores, FIXO a indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto referida quantia demonstra ser suficiente para reparar os transtornos sofridos pela parte autora, sem que lhe represente um enriquecimento sem causa, servindo de fator intimidativo à requerida na prevenção de condutas semelhantes à discutida nos presentes autos.

diante do exposto,
julgo procedente o pedido formulado na inicial
para:

1. declarar a inexistência dos débitos apresentados pela requerida, registrados em nome do autor, referentes às uc: 9256024 e 9256067 e 9256008.

2. determinar a empresa requerida que proceda com a exclusão de qualquer restrição ao crédito lançada no nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que arbitro em r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) limitada ao teto de r$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. condenar a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária a partir da data da publicação/arbitramento.
” (id.
163244889
).

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a ausência de contratação, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado pela inserção indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da concessionária quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu e em virtude da má prestação de serviço, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, devendo ser mantida.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023